Tribunal: TJMT
Processo: 0003113-27.2014.8.11.0086
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003113-27.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO MANICA GOBBI - CPF: 945.022.691-15 (ADVOGADO), FERNANDO MANICA GOBBI - CPF: 945.022.691-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (APELANTE), JOAO EVANGELISTA PEREIRA - CPF: 503.027.951-20 (APELADO), MARTA JOSE RODRIGUES - CPF: 802.838.961-91 (ADVOGADO), JOAO EVANGELISTA PEREIRA - CPF: 503.027.951-20 (APELANTE), MARTA JOSE RODRIGUES - CPF: 802.838.961-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - SERVIDOR PÚBLICO - ACIDENTE EM SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – AMPUTAÇÃO DO POLEGAR DA MÃO ESQUERDA - NEXO CAUSAL – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALORES FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O disposto no art. 37, §6º, da CF não se aplica no caso específico de dano causado a servidor público, decorrente de acidente de trabalho, porquanto a Administração deve arcar com o ônus com base na teoria do risco administrativo em relação às atividades que venham a causar danos a terceiros e não aos seus próprios agentes no exercício dos respectivos misteres.

2. Para a verificação da existência de responsabilidade subjetiva da Administração cumpre perquirir a existência dos elementos formal (violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária), subjetivo (dolo ou culpa) e causal-material (nexo de causalidade).

3. Comprovado que o município réu descumpriu o dever de prestar segurança na realização do trabalho, além de não fornecer qualquer espécie de equipamento de proteção individual, exsurge o dever de indenizar em razão de acidente de trabalho no qual foi vitimado servidor municipal.

4. A lesão física e permanente à integridade corporal, bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, caracteriza dano moral indenizável.

5. Tendo a redução parcial e permanente do membro superior esquerdo do autor implicado alteração na sua aparência externa, repercutindo em sua aceitação social e pessoal, cabível a indenização por danos estéticos.

6. A fixação do valor da indenização a título de danos morais e estéticos deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.

7. A reparação dos danos materiais exige comprovação dos gastos via documento idôneo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por JOÃO EVANGELISTA PEREIRA e MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Indenização Decorrente de Acidente do Trabalho c.c Danos Morais e Estético nº 0003113-27.2014.8.11.0086, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, condenou o ente público municipal ao pagamento de verba indenizatória a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o autor, João Evangelista Pereira, nas razões do seu recurso de apelação, pretende a reforma da sentença para fins de se estabelecer o valor indenizatório a título de dano material, sob a alegação da suposta perda laboral, no percentual de 18% (dezoito por cento) de sua capacidade, com base em tabela do DPVAT.

Para tanto, apresentou no bojo de sua petição, a alegada tabela do DPVAT, na qual constaria que a perda de polegar traria um dano no percentual de 18% e cujo valor total indenizatório seria de R$ 2.430,00 (dois mil e quatrocentos e trinta reais).

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para condenar o ente público municipal ao pagamento de indenização a título de danos materiais
.

O Município de Santa Rita do Trivelado, por sua vez, alega em seu recurso de apelação, em síntese, que
“a culpa pela perda de pequena parte do dedo polegar da mão esquerda do apelado foi exclusiva do próprio apelado, que, por sua conta e risco, e em atividade estranha as suas atribuições, utilizou-se de serra para a instalação de uma porta, vindo a ocorrer a fatalidade”.

Aduz que
“o apelado, que era chefe de departamento, por livre e espontânea vontade desviou-se de sua função para o qual havia sido contratado, para fazer uma atividade estranha a suas atribuições. Nesse sentido, ocorreu a culpa exclusiva da vítima (autor) pelo referido acidente, logo, é indevida a condenação do município apelante a qualquer título”.

Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de afastar/excluir as condenações impostas ao Município apelante ou, então, para reduzir os valores das indenizações por danos morais e estéticos.

Instadas as partes a se manifestarem, apenas o Município de Santa Rita do Trivelado apresentou suas contrarrazões (id. 28385451 e 28385452).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Leonir Colombo, deixou de emitir parecer por entender que inexiste circunstância justificadora da intervenção do
Parquet
no presente processo (id. 30373461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalto que em ambos os recursos de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso,
conforme consta da peça inaugural
, o autor
“apesar de contratado para exercer o cargo de chefe do departamento de serviços urbanos, na pratica laborava como operador braçal, executando as atividades que lhes eram determinadas por seu encarregado direito”
.

Em razão disso, no dia 03.04.2013, por volta das 08h, sofreu um acidente no instante em que cortava uma ripa de madeira, que serviria como vista para uma porta, com manuseio de serra circular manual (makita), a qual prendeu na madeira e deu um repentino solavanco (rebote), atingindo a mão esquerda do obreiro e cortando por completo seu polegar.

Contudo, apesar do procedimento cirúrgico a que se submeteu, o autor ficou com sequela definitiva decorrente do acidente noticiado, CID S68.0 (amputação traumática completa do polegar da mão esquerda), fato que o impossibilitou de trabalhar desde a data do fatídico acidente, sendo irreversível. Assim, perdeu sua capacidade para desenvolver suas atividades laborativas.

Com essas considerações, almejou em sua inicial o recebimento de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais, R$80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos estéticos e R$513.406,63 (quinhentos e treze mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e três centavos) de danos materiais.

O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para fins de condenar o ente público municipal ao pagamento de verba indenizatória a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformados,
ambas a partes recorreram
da decisão,
requerendo o
autor
o provimento do seu recurso para condenar o Município ao pagamento de indenização a título de dano material e o
réu, Município de Santa Rita do Trivelato
, a reforma da sentença para afastar/excluir as condenações que lhe foram impostas ou, então, para reduzir os valores das indenizações por danos morais e dano estético.

Entendo que as insurgências dos apelantes não devem ser acolhidas.

Com efeito, em relação à ação de reparação de dano derivado de acidente de trabalho ocorrido com empregado público, questão similar a dos autos, a responsabilidade do Estado é subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa do empregador ou de seus prepostos, nos termos do art. 7º, XXVIII, que possui o seguinte teor,
verbis
:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;"

Nesse sentido, a doutrina moderna do Direito Administrativo adota o seguinte posicionamento,
in verbis
:

"Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo".
(MELLO. Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 976/977)

Enfim, a responsabilidade do Estado por ato omissivo configura responsabilidade subjetiva, sendo a conduta ilícita proveniente de negligência, imprudência ou imperícia ou, então, de deliberado propósito de violar norma que o constitua em dada obrigação.

Tratando-se, portanto, de lesão decorrente de acidente de trabalho, a responsabilidade do Estado (
lato sensu
) é subjetiva, em que necessária a aferição dos requisitos relativos à conduta culposa do agente, nexo causal e dano.

Nesse sentido, ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“(...) há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber: a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão ‘aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia’; b) nexo causal:, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões ‘violar direito ou causar dano a outrem’.”
(In CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. Malheiros: São Paulo, 5ª ed., 2003, PP. 39-40)

No caso dos autos, penso que restou caracterizada a responsabilidade civil subjetiva do ente público, pois comprovada a conduta culposa (negligência) e o nexo de causalidade entre ela e o resultado danoso.

Decerto, deflui dos autos que o Município requerido descumpriu o dever de prestar segurança ao autor, visto que, negligenciando o risco da atividade que deveria prestar, além de ter designado um servidor público, ocupante de cargo de Supervisor Chefe para prestar serviços de carpinteiro, não adotou as cautelas a fim de protegê-lo adequadamente.

Outrossim, ficou evidente que o servidor, sem qualquer treinamento, foi solicitado para cortar uma ripa de madeira, que serviria como vista para uma porta, com manuseio de serra circular manual (makita).

Logo, o nexo de causalidade entre a omissão e o dano está configurado na circunstância de que o fato ora cogitado possivelmente não teria ocorrido se o requerido houvesse cumprido sua obrigação, colocando o servidor adequado para a função, ou seja, um carpinteiro.

Resta evidente, também, a culpa do Município, caracterizada, neste caso, como negligência, o que impõe o reconhecimento da sua responsabilidade indenizatória, mormente pela inexistência de comprovação de culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Por tudo analisado, não restam dúvidas quanto à presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil, à luz do que dispõe os artigos 927 e 186, ambos do Código Civil.

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Neste mesmo sentido:

"EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO (...) CULPA DO ENTE MUNICIPAL VERIFICADA (...) DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO (...) - Demonstrado que o Município réu não mantinha funcionário qualificado para a supervisão quanto à segurança de trabalhos perigosos exercidos por seus servidores, além de que não fornecia qualquer espécie de equipamento de proteção individual exsurge o dever de indenizar em razão de acidente de trabalho no qual foi vitimado servidor municipal (...)."
(Ap Cível/Reex Necessário 1.0334.09.017702-6/001, Rel. Desa Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2012, publicação da súmula em 14/12/2012).

Ultrapassada essa questão, no tocante ao dano estético, pertinente destacar a lição de Yussef Said Cahali,
in
Dano Moral, Editora Revista dos Tribunais, 3.ª Edição, São Paulo, 2005:

(...) Em sede de responsabilidade civil, permite-se maior elasticidade na identificação do dano estético que resulta da deformidade, até porque se lhe permite dimensionar o quantum indenizatório em função da maior ou menor gravidade da lesão deformante; do mesmo modo, amplia-se o conceito de aparência, para nela compreender também as lesões localizadas em partes mais reservadas do corpo humano que, em condições normais do quotidiano, não se apresentam descobertas ou expostas à atenção ou curiosidade de pessoas estranhas ao relacionamento pessoal da vítima; ao mesmo tempo que, nesta linha e como se verá em seguida, se procura valorar a dor, o sofrimento íntimo daqueles que são afetados em sua integridade corporal em razão de lesões ou deficiências que nem sempre aparecem expostas aos olhos de todos”.

Decerto, entende-se por dano estético aquele que implica ao indivíduo deformidade, aleijão ou lesão capaz de lhe propiciar afeamento e desfiguração corporal substancial, importando em prejuízo à sua aparência.

Nessa senda, de fato, pode-se constatar que em virtude do acidente há prejuízo na aparência natural do autor com redução permanente do membro superior, ou seja, amputação do polegar da mão esquerda, o que lhe causa desconforto emocional passível de indenização por dano estético.

Assim,
considerando que não se trata aqui de lesões gravíssimas, tem-se que o valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo
‘a quo’
em decorrência do dano estético suportado pelo autor mostra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação deste dano.

No que
concerne ao dano moral
, por sua vez, o juiz deve ter em mente o princípio de que não pode ser fonte de lucro, visto que extrapatrimonial, fundado na dor, no sentimento de perda e na diminuição da autoestima pessoal e familiar.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano o mais completamente possível e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. O valor a ser arbitrado deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, destaca-se lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
in verbis
:

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais”.

Desta feita, é sabido que
a reparação do dano moral
, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar a dor, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de ponderação entre a dor suportada pelo autor e a capacidade econômica de ambas as partes.

Diante disso,
quanto ao valor fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais)
, analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência desta colenda Câmara Julgadora em hipóteses semelhantes, tem-se que o valor fixado pelo juízo
a quo
mostra-se justo e razoável, não representando enriquecimento sem causa nem se afastando do caráter repressivo e pedagógico inerente à reparação.

Por fim,
quanto à tese do autor de que a sentença merece reparo para fins de estabelecer o valor indenizatório a título de dano material
, sob a alegação de uma suposta perda laboral, no percentual de 18% (dezoito por cento) de sua capacidade, com base em tabela do DPVAT, no qual constaria, hoje, em um valor de R$ 2.430,00 (dois mil e quatrocentos e trinta reais), tenho que não merece guarida.

Isto porque os danos materiais, conforme pacífica e reiterada jurisprudência, não são presumidos, sendo necessária a sua efetiva comprovação, e, no caso dos autos, como bem salientou o juízo
a quo
, o autor não comprovou nenhum pagamento referente a despesas com o custo de medicamentos, cirurgia e locomoções, e, desse modo, de rigor a improcedência do seu pedido de condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais.

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
(....) A teor disposto no artigo 944 do Código Civil, o dano material não pode ser presumido, ou seja, tem que ser devidamente comprovado
e, no caso do óbito do cachorro que foi apreendido, os autores da ação não demonstraram o alegado prejuízo uma vez que o animal já se encontrava doente e debilitado antes os fatos.(...)(N.U 0012486-23.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)(g.n)

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – (...)– DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
(...) A reparação dos danos materiais exige comprovação dos gastos via documento idôneo. Se não demonstradas as despesas suportadas pela parte, deve ser afastada a condenação a esse título. (...)

(N.U 0002908-34.2011.8.11.0011, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)

Com estas considerações,
nego provimento aos recursos
interpostos por
João Evangelista Pereira
e pelo
Município de Santa Rita do Trivelato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021